Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002497-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: APARECIDA LUCINDA NUNES E OUTRO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E LOCARAUTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por APARECIDA LUCINDA NUNES E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Indenização no. 1000881-83.2019.8.11.0010, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a determinação para conserto do veículo da Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou o aluguel de veículo para os Autores/Agravados até a reparação integral do bem, desde que seja um veículo nas mesmas condições de uso do veículo dos autos, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação.
Alegam os Recorrentes que, em 2-11-2019, o Autor Sidnei Carlos Pereira estava conduzindo o veículo Citroen/C3 Tendance BVA, cor branca, de fabricação e modelo 2015, Placa QBE-1904, Renavam n. 1046794059, de propriedade da Autora Aparecida Lucinda Nunes, na Rua Osvaldo Fulador, n. 18, Bairro Vila Érica, em São Pedro da Cipa/MT, quando a guarnição da Polícia Militar, composta pelo 3a SGT PM Silvio Belém Ramos e o SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, na viatura tipo Camioneta, marca/modelo Durster 16, 4x2, placa QBA 0314, Renavam 1096104994, de Cuiabá/MT, de maneira imprópria iniciou uma manobra de ré na viatura e, em alta velocidade, colidiu no veículo da Autora que estava à alguns metros de distância da viatura.
Dizem que, em razão da imprudência e negligência dos agentes do Estado do Mato Grosso e, também pela falta de respaldo da seguradora Ré, os Autores estão se descolocando para o trabalho de ônibus e, na maioria das vezes, por meio de carona de terceiros.
Asseguram que, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, de modo que pugnam pelo deferimento da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido.
Isto porque, ainda que os Agravantes aleguem a culpa exclusiva dos policiais militares no acidente de trânsito, que resultou danos no veículo de propriedade da Autora/Apelada, é certo que os fatos ainda não estão seguramente delineados nos autos a ponto de determinar que os Agravados arquem com o conserto do veículo ou com a disponibilização de carro reserva, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual.
Ademais, a denegação da medida não produzirá dano irreparável aos Agravantes/Autores, mesmo porque, em caso de procedência da demanda, não se vê risco de que o julgado venha a se tornar inócuo. Em contrapartida, o deferimento da tutela antecipada recursal, no caso de improcedência da causa, pode representar risco de dano aos Agravados/Réus, haja vista a dificuldade em recobrar o valor despendido.
Com efeito, tenho que, a priori, o Juízo a quo agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora